Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-89.2024.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra Jonas David Haddad, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.839,15. Sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base no artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, inciso I,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra Jonas David Haddad, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.839,15. Sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base no artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, inciso I, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme tese de repercussão geral do STF (Tema no 1.184).
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal foi proposta após a sessão de julgamento do Tema no 1.184, sem a demonstração de adoção de providências extrajudiciais, conforme exigido pelo Provimento CSM n. 2.738/2024.
4. A Resolução n. 547/CNJ e a tese do STF legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor sem a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Execução fiscal de baixo valor deve demonstrar a adoção de providências extrajudiciais. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima na ausência de interesse de agir.
Legislação Citada:
CPC, art. 330, III, art. 485, I; Provimento CSM n. 2.738/2024; Resolução n. 547/CNJ.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema no 1.184; TJSP, Apelação Cível 1500468-92.2021.8.26.0699, Rel. Wanderley José Federighi, 18a Câmara de Direito Público, j. 04.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1500887-15.2021.8.26.0699, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 03.09.2025.